Tribunal: STM
Processo: 7000033-77.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PRELIMINARES. NULIDADES.
INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ATOS
INSTRUTÓRIOS. JUIZ SINGULAR. RECOMPOSIÇÃO. CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
DOSIMETRIA. AJUSTE. MONTANTE DO DANO. CHAMAMENTO JUDICIAL. RECUSA. PERSECUTIO
CRIMINIS. LETARGIA. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO POR MAIORIA. PARCIAL
PROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.

1. Previsto tanto na legislação penal comum, quanto na castrense, o estelionato é crime militar
impróprio e, em sua essência, é um crime comum, tornando-se delito militar por haver
identificação com uma das hipóteses previstas no inciso II do art. 9º do CPM. A fase executória
teve início em local sujeito à administração militar, porquanto observo que a apanha do cartão
magnético e da respectiva senha operou-se no interior do aquartelamento, no qual serviam o
acusado e a vítima. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

2. O Juízo recompôs o Conselho Permanente de Justiça para o Julgamento do feito, visto que a
celeuma, no tocante à competência para o processo e julgamento de ex-militares, foi
solucionada por esta e. Corte no âmbito do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000. O objetivo da
recomposição do Conselho Permanente de Justiça foi o de conceder aplicabilidade ao Decisum
que encerrou o imbróglio e trouxe segurança jurídica às partes. Além disso, a defesa técnica, em
nenhum momento, especifica qualquer tipo de constrição que possa ter mitigado ou reduzido o
direito de defesa do acusado, o que, inexoravelmente, leva ao reconhecimento do princípio do
pas de nullité sans grief. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

3. A autoria e a materialidade do delito, nos moldes descritos na Denúncia, restaram
suficientemente demonstradas, na medida em que alicerçadas nos demais elementos de prova
produzidos ao longo da instrução. O montante do dano foi de R$500,00 (quinhentos reais), o
que, em delitos de estelionato, deve ser sopesado como favorável à defesa, pois o ordinário, em
crimes dessa espécie, é que os valores orbitem na casa dos milhares.

4. A recusa do réu ao chamamento judicial jamais deve ser interpretada como indiferença ou
como justificativa de maior reprovabilidade para fins de aumento da pena, visto encontrar
consequências processuais próprias.

5. A letargia na persecutio criminis não pode ser imputada ao réu.

6. Prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto. Decisão por maioria.

7. Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000033-77.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTE: JEFFERSON TIMBO VIANA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defesa, de nulidade, por
incompetência da Justiça Militar da União; por unanimidade, rejeitou a segunda
preliminar defensiva, de nulidade dos atos instrutórios consumados por Juiz
singular. No mérito, por unanimidade, conheceu e deu provimento parcial ao
recurso defensivo, para, por maioria, reformar a Sentença hostilizada, com o fito
de condenar JEFFERSON TIMBO VIANA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso no delito do art. 251, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e art. 606 do
CPPM, devendo o condenado cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM,
exceto a alínea "a", com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante
o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar,
prolator da Sentença, para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do
último Diploma Legal, e estabelecendo o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, com
o direito de recorrer em liberdade. Por fim, por maioria, declarou, de ofício, a
extinção da punibilidade de JEFFERSON TIMBO VIANA, pelo advento da prescrição
da pretensão punitiva pela pena in concreto, com fundamento no art. 123,
inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, 129 e 133, todos do CPM, nos termos do voto
da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os
Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (Revisor), LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK
DE AQUINO davam provimento parcial à presente Apelação para, tão somente,
reduzir a pena infligida ao ex-Sd Ex JEFFERSON TIMBO VIANA para 2 (dois) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, e
mantinham os demais termos da sentença recorrida.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO e
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
O Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (Revisor) fará voto vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 11:03:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdb23604
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000033-77.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: JEFFERSON TIMBO VIANA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PRELIMINARES. NULIDADES.
INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ATOS
INSTRUTÓRIOS. JUIZ SINGULAR. RECOMPOSIÇÃO. CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
DOSIMETRIA. AJUSTE. MONTANTE DO DANO. CHAMAMENTO JUDICIAL. RECUSA. PERSECUTIO
CRIMINIS. LETARGIA. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO POR MAIORIA. PARCIAL
PROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. Previsto tanto na legislação penal comum, quanto na
castrense, o estelionato é crime militar impróprio e, em sua essência, é um crime comum,
tornando-se delito militar por haver identificação com uma das hipóteses previstas no inciso II
do art. 9° do CPM. A fase executória teve início em local sujeito à administração militar,
porquanto observo que a apanha do cartão magnético e da respectiva senha operou-se no
interior do aquartelamento, no qual serviam o acusado e a vítima. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. 2. O Juízo recompôs o Conselho Permanente de Justiça para o Julgamento do feito,
visto que a celeuma, no tocante à competência para o processo e julgamento de ex-militares,
foi solucionada por esta e. Corte no âmbito do IRDR n° 7000425-51.2019.7.00.0000. O objetivo
da recomposição do Conselho Permanente de Justiça foi o de conceder aplicabilidade ao
Decisum que encerrou o imbróglio e trouxe segurança jurídica às partes. Além disso, a defesa
técnica, em nenhum momento, especifica qualquer tipo de constrição que possa ter mitigado
ou reduzido o direito de defesa do acusado, o que, inexoravelmente, leva ao reconhecimento
do princípio do pas de nullité sans grief. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 3. A autoria e a
materialidade do delito, nos moldes descritos na Denúncia, restaram suficientemente
demonstradas, na medida em que alicerçadas nos demais elementos de prova produzidos ao
longo da instrução. O montante do dano foi de R$500,00 (quinhentos reais), o que, em delitos
de estelionato, deve ser sopesado como favorável à defesa, pois o ordinário, em crimes dessa
espécie, é que os valores orbitem na casa dos milhares. 4. A recusa do réu ao chamamento
judicial jamais deve ser interpretada como indiferença ou como justificativa de maior
reprovabilidade para fins de aumento da pena, visto encontrar consequências processuais
próprias. 5. A letargia na persecutio criminis não pode ser imputada ao réu. 6. Prescrição da
pretensão punitiva pela pena in concreto. Decisão por maioria. 7. Apelo defensivo parcialmente
provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, arguida pela Defesa, de
nulidade por incompetência da Justiça Militar da União; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar
defensiva de nulidade dos atos instrutórios consumados por juiz singular. No mérito, por unanimidade, em
conhecer e dar provimento parcial ao recurso defensivo, para, por maioria, reformar a Sentença hostilizada,
com o fito de condenar JEFFERSON TIMBO VIANA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no delito
do art. 251, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do
art. 84 do CPM e art. 606 do CPPM, devendo o condenado cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 11:03:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdb23604
exceto a alínea "a", com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, prolator da Sentença, para presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do último Diploma Legal, e estabelecendo o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, com o direito de recorrer em
liberdade. Por fim, por maioria, em declarar, de ofício, a extinção da punibilidade de JEFFERSON TIMBO
VIANA pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, com fundamento no art. 123,
inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, 129 e 133, todos do CPM.
Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de JEFFERSON TIMBO VIANA, no
tocante à Sentença da Ação Penal n° 0000221-96.2015.7.12.0012, de 7/11/2019, proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante à pena de 3
(três) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Narra a Denúncia (evento 1, doc. 7, do processo relacionado):
"(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar que o denunciado Sd EV JEFFERSON TIMBO
VIANA, no dia 1° de setembro de 2015, mediante fraude (consistente em utilizar o cartão
magnético do Sd RENAN DOS SANTOS, como se fosse próprio), obteve vantagem indevida ao
efetuar a compra de um aparelho celular LG H244 DUAL e um chip de celular no
estabelecimento comercial MÓVEIS ROMERA LTDA, localizado na cidade de Guajará-Mirim/RO,
perfazendo um prejuízo no montante de R$500,00 (quinhentos reais).
Segundo restou apurado, no dia 30 para 31 de agosto de 2015, enquanto o ofendido Sd RENAN
DOS SANTOS estava de serviço de Guarda da Vila Militar, o denunciado (também escalado de
serviço de Guarda da Vila para o dia 30.08.2015 - fl. 51) subtraiu da mochila do ofendido o seu
cartão bancário juntamente com o papel que continha a senha do cartão.
No dia 1° de setembro de 2015, o denunciado Sd JEFFERSON TIMBO VIANA, de posse do cartão
bancário e senha do ofendido RENAN DOS SANTOS, dirigiu-se à loja Romera e lá efetuou a
compra de um aparelho celular e de um chip de celular, totalizando o valor de R$685,00
(seiscentos e oitenta e cinco reais), o qual foi pago da seguinte forma: R$185,00 (cento e
oitenta e cinco reais) foram pagos em dinheiro e R$500,00 (quinhentos reais) foram pagos com
o cartão bancário do ofendido, na função débito. Ressalta-se que o extrato da conta corrente
do ofendido e o cupom fiscal da loja Romera, em nome do denunciado, apontam a mesma
transação bancária no valor de R$500,00 vinculada ao documento n°347000, realizada no dia
01/09/2015, às 13:03 horas (fls. 06, 53).
Assim, o total do prejuízo causado ao ofendido foi no montante de R$500,00 (quinhentos reais),
conforme o Laudo Pericial de fls. 115/117.
O denunciado, por sua vez, confessou a prática delituosa (fls. 31/32).
Assim agindo, o denunciado Sd Ev JEFFERSON TIMBO VIANA, livre e conscientemente,
utilizando-se de meio fraudulento consistente na utilização de cartão bancário pertencente ao
Sd RENAN DOS SANTOS como se fosse seu, induziu em erro o estabelecimento comercial

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 11:03:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdb23604
MÓVEIS ROMERA LTDA e obteve vantagem ilícita ao efetuar a compra de um aparelho celular
LG H244 DUAL e um chip de celular, causando prejuízo ao ofendido no montante de R$500,00
(quinhentos reais). (...)".
Integram os autos, entre outros, os seguintes documentos do feito de origem:
1. Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria Nr 107-Sect/DP.3, de 3/9/2015, do Comando de Fronteira
Rondônia/6º Batalhão de Infantaria de Selva;
2. Ocorrência Policial n° 3679-2015, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Guajará Mirim/RO;
3. Cupom Fiscal n° 130306 emitido pela empresa Móveis Romera LTDA, em nome de JEFFERSON TIMBO VIANA,
referente à compra de 1 (um) aparelho celular modelo LG H422 VOLT DUAL e 1 (um) Chip Oi, totalizando o
valor de R$ 685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais);
4. Folha de Alterações de JEFFERSON TIMBO VIANA; e
5. Laudo Pericial n° 3/2016 do C Fron RO/6° BIS, de 22/9/2016.
A Denúncia foi recebida em 11/11/2016 (evento 1, documento 8).
Devidamente citado (evento 1, documento 10), o réu declarou o interesse na assistência da Defensoria Pública
da União.
Designada a audiência para a instrução, realizou-se a oitiva do ofendido Renan dos Santos (evento 68) e a
inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar: Cap Ex Hugo David Araújo (evento 67,
documentos 2 e 3) e 2° Ten Ex Paulo Hendrick Franco de Oliveira (evento 67, documento 3).
A DPU, no interesse do assistido, em consonância com o art. 417, § 2°, do CPPM, arrolou 3 (três) testemunhas
(evento 74).
Em 29/1/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União, Dr. Ataliba Dias Ramos - ante o
licenciamento do acusado e considerando a edição da Lei n° 13.774, de 19 de dezembro de 2018 -, proferiu
Decisum (evento 79) para reconhecer a competência monocrática do juiz togado, com a consequente dispensa
do Conselho Permanente de Justiça.
Em 5/2/2019, foram expedidas as Cartas Precatórias n° 19/2019 (evento 85) e n° 20/2019 (evento 87),
respectivamente, com o fito de intimar as testemunhas arroladas pela DPU e, bem assim, o réu para audiência
de inquirição de testemunhas de defesa e de interrogatório do acusado.
Consta em Certidão emitida pelo Oficial de Justiça (evento 92), em 22/2/2019, que intimou a testemunha
Manoel Timbo Viana e que deixou de intimar a testemunha Fernando Timbo Viana e o réu JEFFERSON TIMBO
VIANA.
A Ata da 15ª Sessão de Audiência Monocrática da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (evento 94)
ratifica que, apregoados, foram constatadas as ausências do réu e das testemunhas perante os respectivos
juízos deprecados.
Houve despacho (evento 101) designando nova data para inquirição das testemunhas de defesa e para o
interrogatório do acusado.
Em 1/4/2019, foram expedidas as Cartas Precatórias n° 51/2019 (evento 107) e n° 52/2019 (evento 108).
Em 25/6/2019, realizou-se a 35ª Audiência Monocrática da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, a
qual, no tocante à Ação Penal Militar n° 0000221-96.2015.7.12.0012, restou assim sintetizada:
"Apregoado, não compareceu o réu, embora devidamente intimado para o ato (Ev. 111, Doc.
2). Instado quanto à ausência do acusado, o MPM, na ocasião em que aludiu ao teor da certidão
do evento 111, doc. 2, manifestou-se pela decretação de revelia. A defesa nada requereu. De
pronto, o MM. Juiz Federal Substituto decretou a REVELIA do acusado, com fundamento nos
arts. 292 c/c o art. 412, ambos do CPPM, e decidiu prosseguir no processo. Na ocasião foi
qualificada e ouvida, por videoconferência, 01 (uma) testemunha de Defesa, que compareceu

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 11:03:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdb23604
na sede da Justiça federal em Porto Velho/RO. Instadas as partes dispensaram a fase do art.
427 do CPPM, tendo, de pronto, o MM. Juiz Federal Substituto determinado vista dos autos ao
MPM para os fins do art. 428 do CPPM." (Grifo no original.)
Em Alegações Escritas (evento 117), o Órgão Ministerial, ratificando os termos da Peça Vestibular, requereu a
condenação do denunciado como incurso no art. 251, caput, do CPM.
Por sua vez, a DPU (evento 121) pleiteou, preliminarmente, a nulidade do feito por violação ao devido processo
legal, in specie, o rito processual preconizado nos arts. 431 a 450 do CPPM e, em especial, no art. 443 do
CPPM. Adiante, alegou, também, de forma preambular, existir nulidade devido à incompetência absoluta da
Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz. No mérito, pugnou pela absolvição e, em caso de
condenação, pela aplicação da pena no mínimo legal, com o direito ao benefício do sursis.
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército foi recomposto e convocado para a Audiência de Julgamento
(eventos n°s 126 e 134).
Em Audiência de Julgamento, realizada em 7/11/2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente a
acusação contida na Exordial para o fim de condenar JEFFERSON TIMBO VIANA, como incurso no art. 251,
caput, do CPM, e aplicar-lhe a pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, fixando o regime inicial aberto e o
direito de apelar em liberdade.
A Sentença foi disponibilizada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União (evento 133).
A Defesa, intimada em 18/11/2019 (evento 141), interpôs, tempestivamente, o presente Apelo em 28/11/2019
(evento 142).
A Sentença transitou em julgado para o Parquet Castrense em 19/11/2019 (evento 143).
Em suas Razões, a Defesa, em sede preliminar, requereu a anulação da Sentença por incompetência da Justiça
Militar da União, in verbis:
"(...) I - DO LICENCIAMENTO DO MILITAR E PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL MILITAR.
O acusado foi licenciado, não mais ostentando a condição de militar.
(...).
Assim:
Primeira conclusão: não tem o juiz federal militar competência para julgar o acusado neste
feito pois a situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM.
Segunda conclusão: Por ter cumprido o serviço militar e sido licenciado o acusado não é militar,
tanto diante do estatuto dos militares, que define legalmente quem é ou não militar ou diante
das ficções jurídicas definidas no CPM.
Terceira conclusão: no atual regramento, a JMU não possui competência para julgar o civil nas
hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM.
Quarta conclusão: Diante da ausência de regra de competência que estabeleça a jurisdição
castrense para civis, deve ser reconhecida a nulidade do feito, em especial seus atos
decisórios, e remetido para a justiça comum estadual, pois se trata de, em tese, lesão
patrimonial privada.
Encerrando o silogismo: Deve o feito ser anulado, em especial os atos decisórios, e remetido
para a Justiça comum estadual do local onde os fatos se passaram.
(...)
Assim, espera seja o feito anulado, a partir do recebimento da denúncia, inclusive, remetido à
justiça competente. (...)."

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 11:03:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdb23604
No mérito, pugnou pela absolvição do apelante ou, ainda, pela fixação da pena no mínimo legal, visto sua
configuração em patamar superior.
Em Contrarrazões, o Parquet das Armas pugnou pelo não provimento do Recurso, para manter a Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, ao declarar in litteris:
"(...) com a satisfação do ônus probatório da acusação, que, no cotejo das provas, apontou a
existência de autoria e materialidade, e não havendo causas aptas a afastar a responsabilidade
do apelante, acertada a decisão de primeiro grau que o condenou, não merecendo reparo o
aludido decisório. (...)".
Em Parecer da lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Herminia Célia Raymundo, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se "(...) pelo desprovimento do Apelo Defensivo, com a
manutenção in totum da sentença vergastada."
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JMU
Ab initio, por se tratar de matéria de ordem pública, pontuo algumas considerações quanto à preliminar
suscitada pela d. Defesa, em que postula a nulidade do feito por incompetência da Justiça Militar da União para
o processo e julgamento do réu, tendo em vista o seu licenciamento.
A Carta da República, em seu art. 124, disciplina ser a Justiça Militar da União competente para julgar os crimes
militares definidos em lei. Em complemento ao Diploma Constitucional, o Código Penal Militar preceitua em seu
art. 9º, in verbis:
Art. 9° Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...).
II - os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal
comum, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado. (Grifou-se.)
Previsto tanto na legislação penal comum, quanto na castrense, o estelionato é crime militar impróprio e, em
sua essência, é um crime comum, tornando-se delito militar por haver identificação com uma das hipóteses
previstas no inciso II do art. 9° do CPM.
Certo é que o agente, na condição de militar da ativa, em local sujeito à administração militar, apoderou-se do
cartão e da senha de outro militar da ativa, e, de posse da res, realizou a compra de 1 (um) aparelho celular
modelo LG H422 VOLT DUAL e 1 (um) Chip Oi.
Daí, impossível dar amparo à confusa tese defensiva de que houve violação ao Juízo natural, ao argumento de
que: "(...) quem teria competência para tais crimes em se tratando de acusado civil? O acusado poderia ser
considerado militar? (...).". Sustentando adiante, ainda, que: "(...) a presente causa trata-se de, em tese, lesão
patrimonial privada (...)."
Como se sabe, é suficiente que os militares envolvidos estejam em situação de atividade e que atuem,
delitivamente, contra militar na mesma condição. Tal circunstância é o bastante para atrair a competência
desta Justiça especializada.
A legitimidade da competência da Justiça castrense no julgamento de ex-militares é pacífica e já foi objeto de
diversos julgados, inclusive, tem sido enfrentada atualmente com a edição da Lei n° 13.774/2018, no tocante à

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 11:03:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdb23604
proeminência do julgamento pelo Conselho de Justiça, por todos, cito o seguinte precedente:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PARQUET MILICIEN. JULGAMENTO DE EX-
MILITAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO CIVIL. NULIDADE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO. CONFIRMAÇÃO. POSTULADOS DO TEMPUS REGIT
ACTUM, DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1.
As alterações operadas pela Lei n° 13.774/2018 na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n°
8.457/1992) não incidem sobre os civis que tenham praticado o delito ao tempo em que eram
militares em situação de atividade, sujeitos à hierarquia e à disciplina. 2. A competência da
Justiça Castrense, por sua própria essência, define-se no momento do cometimento
do ilícito, em razão da matéria e em razão da pessoa, critérios absolutos que se
mantêm durante toda a persecutio criminis, em estrita obediência aos princípios do
tempus regit actum, do juiz natural e da segurança jurídica. 3. Os supracitados
postulados são garantias constitucionais, indissociáveis do devido processo legal, que, por esse
motivo, não podem ser mitigados por norma infraconstitucional. Recurso conhecido e provido.
Decisão por maioria." (Recurso em Sentido Estrito n° 7000406-45.2019.7.00.0000. Relator: Min.
Álvaro Luiz Pinto. Julgamento: 16/5/2019. Dje: 11/6/2019). (Grifou-se.)
Assim, calcada nos postulados do tempus regit actum, do juiz natural e da segurança jurídica, por afrontar a
Lex Magna, esta Corte não tem outorgado ao ex-militar sequer a prerrogativa de julgamento monocrático
perante o Juiz togado. Daí, muito menos é de se esperar que, em que pese o esforço defensivo, houvesse de
abrir mão de uma competência que lhe é estabelecida com índole absoluta. Inexistem fundamentos para a
incompetência pleiteada.
Não bastasse isso, a fase executória teve início em local sujeito à administração militar, porquanto observo que
a apanha do cartão magnético e da respectiva senha operou-se no interior do aquartelamento, no qual serviam
o acusado e a vítima. Logo, houve grave lesividade a valores como a ética, o decoro, a lealdade e a
camaradagem, imprescindíveis às Forças Armadas, visto a relação de confiança esperada no seio da caserna,
não havendo, pois, que falar em ausência de competência da Justiça Militar da União para o processamento e
para o julgamento da questão.
Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade por incompetência da Justiça Militar da União.
PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS PRATICADOS POR JUIZ SINGULAR
Em 10/9/2020, a DPU de Categoria Especial, com o fito de questionar a regularidade dos atos instrutórios
operados no Juízo a quo, pleiteou o recebimento do Apelo com a amplitude do efeito devolutivo, requerendo,
para tanto, a reanálise integral das questões alegadas no juízo de piso, bem como daquelas que venham a
lume perante este STM.
Em manifestação, sustenta, in verbis:
"Em 29/01/2019, "Evento" 79, sistema E-PROC, o Juiz Federal Substituto da JMU, Dr. Ataliba
Dias Ramos, proferiu Decisão reconhecendo a competência monocrática do Juiz togado e,
consequentemente, dispensou o colegiado do CPJ, diante do licenciamento do jurisdicionado
das fileiras da Força Armada à qual pertencia.
Em 05/02/2019, "Eventos" 85 e 87, sistema E-PROC, foram expedidas Cartas Precatórias para
intimar as testemunhas arroladas pela defesa, bem como, o jurisdicionado.
A Auditoria da 12ª CJM, em 25/06/2019, realizou a 35ª Audiência, monocrática, quando foi
decretada a revelia do Sr. Jefferson, com fulcro no art. 292, c/c o art. 412, ambos do CPPM.
Avançando com o processo, em sede de Alegações Escritas, em 11/07/2019, "Evento" 117, o
MPM/Manaus/AM, requereu a condenação do jurisdicionado como incurso no art. 251, caput, do
CPM.
Contrapondo-se ao Acusador, em 05/08/2019, "Evento" 121, sistema E-PROC, a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 11:03:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdb23604
DPU/Manaus/AM, na atuação do Dr. João Thomas Luchsinger, requereu, preliminarmente, a
nulidade do feito por violação ao devido processo legal, em espécie, rito processual
preconizado nos arts. 431 a 450 do CPPM e, em especial, o art. 443, ambos do Código de
Processo Penal Militar; a nulidade devido a incompetência absoluta da Justiça Militar da União
para julgar "cidadão civis" em tempo de paz; no mérito, pela absolvição; e, em caso de
condenação, pela aplicação da pena no mínimo legal, com o direito ao benefício do sursis.
Depois de as Alegações Finais terem sido apresentadas, em 09/09/2019 "Eventos" 126, sistema
E-PROC, foi recomposto o Conselho Permanente de Justiça e convocado para a audiência de
julgamento em 07/11/2019.
(...)
Neste caso, conforme se vê, o Juiz Federal da Auditoria Militar em Manaus/AM conduziu,
sigularmente, todos os "atos processuais" até as Alegações Finais.
Está no Evento 126, instância inicial, que só em 09/09/2019 que o Juiz Federal da JMU
"convocou" o Conselho Permanente de Justiça e, então, a Sentença foi prolatada pelo colegiado
em 07/11/2019.
Ao que apresentado, até porque esta Corte assim tem julgado, é necessário que se analise,
dentro do que consta no processo, se os "atos processuais" realizados monocraticamente
foram refeitos junto ao colegiado de Julgadores do CPM. (...)."
Sem embargo, na medida em que os recursos possuem como característica principal a voluntariedade, sua
existência vincula-se à manifestação da vontade da parte sucumbente. Daí, cabe ao recorrente o ônus de
delimitar a matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o brocardo do
tantum devolutum quantum appellatum, o Tribunal irá conhecer especificamente o conteúdo impugnado, que
condiz com o mérito recursal.
A nulidade pretendida não encontra respaldo jurídico.
In casu, como bem ilustrado pela DPU, de fato, o Juízo recompôs o Conselho Permanente de Justiça, em
9/9/2020, para o Julgamento do feito, visto que a celeuma no tocante à competência para o processo e
julgamento de ex-militares foi solucionada por esta e. Corte no âmbito do IRDR n° 7000425-51.2019.7.00.0000,
apenas em 23/8/2020 e publicada no DJE de 5/9/2020.
Logo, percebe-se, in specie, que a ação do Órgão judicante, adotada em 9/9/2020, reflete mero cumprimento
do Decisum desta Corte.
Em outra palavras, poder-se-ia aventar nulidade dos atos decisórios pós-julgamento do IRDR, caso o feito
prosseguisse singularmente, o que não ocorreu.
No HC n° 7001224-94.2019.7.00.0000 de minha relatoria, julgado em 3/12/2019, consignei que:
"O IRDR objetiva preservar a segurança jurídica e a uniformização das decisões, com o
propósito de manter a celeridade processual, indispensável no Processo Penal Militar.
Entendeu o Plenário desta Corte Castrense que a aplicação da tese jurídica deverá
ser imediata, sem a necessidade de aguardar a decisão definitiva sobre a matéria, o que
acarretaria maiores delongas na solução do litígio, indo de encontro ao propósito do Instituto."
(Grifou-se.)
Como se vê, o IRDR produziu efeitos imediatos.
O Código Processual Civil, de aplicação subsidiária nesta Justiça Especializada, no inciso III do art. 927,
determina que:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 11:03:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdb23604
Por conseguinte, inviável se falar em prejuízo, ainda mais quando o objetivo da recomposição do Conselho
Permanente de Justiça foi o de conceder aplicabilidade a Decisum que encerrou o imbróglio e trouxe segurança
jurídica às partes.
O Códice Processual Castrense estabelece, in litteris:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para defesa.
Aliás, sobre o ponto é essencial destacar que a Defensoria Pública da União, em sua manifestação, limita-se a
narrar atos instrutórios praticados antes do julgamento do IRDR, porém em nenhum momento especifica
qualquer tipo de constrição que possa ter mitigado ou reduzido o direito de defesa do acusado, o que,
inexoravelmente, leva ao reconhecimento do princípio do pas de nullité sans grief.
Dito isso, rechaço a preliminar de nulidade dos atos instrutórios consumados por Juiz singular.
MÉRITO
Insurge-se a Defensoria Pública da União em favor de JEFFERSON TIMBO VIANA, no tocante à Sentença da Ação
Penal n° 0000221-96.2015.7.12.0012, de 7/11/2019, proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade de votos, julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no
art. 251, caput, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em
liberdade.
De início, essencial consignar que, em casos similares, esta e. Corte de Justiça tem admitido a configuração da
narrativa impressa na Exordial como estelionato, de acordo com o seguinte Aresto:
"EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. (...). Incorre nas penas cominadas ao
delito de estelionato, (...), o militar que se apropria, às escondidas e sem autorização, de
cartões de créditos de outros companheiros de caserna e, passando-se pelos ofendidos, realiza
compras via internet, obtendo vantagem ilícita resultante de fraude. (...). Decisão unânime.".
(Apelação n° 7000421-48.2018.7.00.0000. Relator: Francisco Joseli Parente Camelo.
Julgamento: 7/2/2019. DJe: 25/2/2019.)
Assim, não há que alegar possível desclassificação para o delito de furto, uma vez que os fatos imputados na
Vestibular alinham-se com o estelionato, sendo importante destacar o seguinte trecho das conclusões insertas
no Inquérito Policial Militar, in litteris:
"(...) embora haja indícios de crime de furto por parte do Sd JEFFERSON TIMBO VIANA, não há
elementos probatórios suficientes para imputar responsabilidades quanto à retirada do cartão
e de sua senha de dentro da carteira do Sd RENAN enquanto este se encontrava em seu quarto
de hora na madrugada do dia 30 para 31 de agosto, quando de serviço na Guarda da Vila
Militar. (...).".
Não bastasse isso, a instrução probatória foi apta a comprovar a configuração dos elementos fático-jurídicos
violadores do tipo penal de estelionato. Observe-se:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena -
reclusão, de dois a sete anos.
In casu, a autoria restou sobejamente demonstrada, mormente pelos depoimentos das testemunhas e pela
própria confissão do sentenciado que, na seara administrativa, declarou:
"(...) Perguntado como se deram os fatos narrados na Portaria Nr 107-Sect/DP.3, de 3 de
setembro de 2015, respondeu que estava no serviço na Guarda da Vila Militar, do dia 30
para 31 de agosto de 2015 e, ao retornar do seu quarto de hora, viu sua mochila aberta, ao
que não deu importância. Ao sair de serviço, veio para o Batalhão, foi liberado pelo seu
Comandante de Subunidade para requerer a 2ª Via de seu CPF no Correio, e nesse momento,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 11:03:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdb23604
ao abrir a carteira, percebeu que havia um cartão de crédito que não era seu. (...).
Perguntado de quem era o cartão de crédito que estava em sua carteira, respondeu que
era do Sd EV RENAN. Perguntado se, ao avistar o cartão de crédito, percebeu que se tratava
do cartão de crédito do Sd EV RENAN, de sua Subunidade, respondeu que sim.
Perguntado se fez uso do cartão de crédito, respondeu que sim. Perguntado de que
forma fez uso do cartão de crédito, respondeu que comprou um aparelho celular na Loja
Romera. Perguntado se o Sd EV RENAN DOS SANTOS autorizou a apanha e o uso do cartão
de crédito, respondeu que não. Perguntado sobre o motivo de, ao avistar o cartão de
crédito do Sd EV RENAN em sua carteira, não ter devolvido o cartão ao seu dono, respondeu
que esperou o Sd EV RENAN manifestar a falta do cartão. (...)." (Grifos no original.)
A documentação do aparelho celular fruto do crime perpetrado foi encontrada pela equipe de busca no armário
do apelante.
A respeito da autoria e da materialidade delitivas, escorreita a Sentença, quando aduz que:
"(...) foi encontrado dentro do armário do acusado a nota fiscal de compra do aparelho celular
LG H244 Dual e de um chip de celular no estabelecimento comercial Móveis Romera LTDA (fl. 6
autos físicos), emitida em nome de JEFFERSON TIMBO VIANA, em 1° de setembro de 2015, com
a utilização do cartão de débito n° 498442*****6934, número de autorização 347000, para o
pagamento no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Da mesma forma, o extrato bancário
fornecido pelo ofendido RENAN DOS SANTOS (fls. 53, autos físicos), demonstra, no dia 1° de
setembro, a realização de uma compra a débito na loja Móveis Romera, no valor de R$500,00
(quinhentos reais), só o número 347000. O Laudo Pericial de Avaliação de fls. 115/118 também
aponta o valor do prejuízo em R$500,00. Ainda, a escala de serviço do dia 30 para 31 de
agosto de 2015, demonstra que o acusado estava de serviço na mesma data que o Sd RENAN,
tendo acesso ao alojamento em que se encontrava guardada a mochila do ofendido (...).".
Como se nota, a autoria e a materialidade do delito, nos moldes descritos na Denúncia, restaram
suficientemente demonstradas, na medida em que alicerçadas nos demais elementos de prova produzidos ao
longo da instrução. Ao réu, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se
trata de agente imputável do qual se esperava adoção de conduta diversa da consumada.
Por conseguinte, a mantença do Édito condenatório é medida que se impõe. Todavia, verifiquei existir
exasperação indevida na sanção, a qual se deu com o nítido objetivo de criar óbice ao
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Dito isso, o Apelo merece parcial provimento.
A Sentença vergastada, ao realizar a dosimetria da pena, exasperou a sanção, na primeira fase, aos seguintes
fundamentos, in verbis:
"(...) Passando à individualização da pena, na primeira fase da dosimetria da pena, levando em
consideração a ausência de antecedentes penais do réu; o fato de ser ele primário; a natureza
do bem subtraído (celular avaliado em R$500,00) e que não houve ressarcimento à vítima; a
culpabilidade do réu, que agiu com indiferença após o crime dizendo que não devia nada a
ninguém e que não estava interessado no chamado da justiça, pelo que não demonstrou
arrependimento e não compareceu aos autos, indicando um comportamento de maior
reprovabilidade; que há diversas punições disciplinares indicadas nas folhas de alterações do
réu, apresentando um mau comportamento; que o acusado tinha a função de promover a
segurança da vila militar, estando no serviço de Guarda, demonstrando maior reprovabilidade;
além das demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 69 do Código Penal Militar, fixa-se
a pena-base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão. (...)." (Grifou-se.)
O trecho da Sentença deve ser analisado com cautela, pelo que deve ser cotejado com as seguintes
circunstâncias:
1. Os fatos ocorreram em 1/9/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 11:03:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdb23604
2. A Denúncia foi recebida em 11/11/2016.
3. A Sentença condenatória foi proferida em 7/11/2019.
4. O réu é nascido em 5/5/1996.
Como facilmente se percebe dos itens 1 e 4, o apelante faz jus à aplicação do art. 129 do CPM, o qual assegura
a redução à metade do prazo prescricional aos que, ao tempo do crime, eram menores de 21 (vinte e um)
anos.
Daí porque os elementos utilizados pelo Juízo de piso, para aumentar a pena na primeira fase, devem ser
objeto de melhor temperança, por esta colenda Corte.
In specie, o montante do dano foi de R$500,00 (quinhentos reais), o que, em delitos de estelionato, deve ser
sopesado como favorável à defesa, pois o ordinário, em crimes dessa espécie, é que os valores orbitem na
casa dos milhares. Ademais, o réu é primário e não possui antecedentes penais.
Outrossim, tem-se que o Órgão judicante pecou na dosimetria, ao fundamentar que o réu, ipsis litteris, "agiu
com indiferença após o crime dizendo que não devia nada a ninguém e que não estava interessado no
chamado da justiça".
As palavras, de fato, foram ditas, porém em contexto de intimação, pelo sujeito ativo, ao Oficial de Justiça. A
recusa ao chamamento judicial jamais deve ser interpretada como indiferença ou como
justificativa de maior reprovabilidade para fins de aumento da pena, visto encontrar consequências
processuais próprias, a saber, a revelia, conforme estabelecido nos arts. 292 e 412, ambos, do Código de
Processo Penal Militar, a qual, diga-se de passagem, foi decretada em primeira instância.
Igualmente, soa imperfeito o entendimento exposto, na fundamentação da primeira fase da pena, de que deve
incidir maior reprovabilidade na conduta do apelante por estar em serviço de guarda.
Como se sabe, o legislador, ao estabelecer a pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão no preceito secundário
do art. 251 do CPM, considerou a maior reprovabilidade da conduta perpetrada no âmbito castrense. Ora,
basta verificar que o delito de estelionato (art. 171 do CP), na seara comum, traz em seu preceito secundário,
um patamar mínimo menor, qual seja, de 1 (um) ano de reclusão. Além disso, deve se sopesar o fato de que o
ato de estar em serviço somente será aferido na segunda fase, de acordo com o art. 70, inciso II, alínea "l", do
CPM.
À vista disso, não devem prevalecer os fundamentos do Juízo sentenciante, pois os valores envoltos no seio
marcial já foram objeto de quilate pelo legislador, ao promover a diferenciação entre o preceito secundário do
CPM e o do CP comum e, também, ao estabelecer o estar em serviço como circunstância agravante, razão pela
qual o patamar mínimo de 2 (dois) anos, na primeira fase, é o bastante, dadas as características desse crime
impropriamente militar.
Destarte, não há espaços para a majoração judicial operada, durante a primeira fase, na instância de origem, a
qual, data venia, teve como fito compensar a morosidade processual e impedir o interregno temporal da
prescrição.
A letargia na persecutio criminis não pode ser imputada ao apelante.
Da dosimetria
Verificada a justa subsunção da conduta perpetrada pelo sujeito ativo ao tipo legal de estelionato (art. 251,
caput, do CPM), a condenação se mostra medida de justiça, pelo que passo à dosimetria sancionatória,
escoimando-a de vícios.
O modelo trifásico adotado pelo ordenamento pátrio pressupõe, em sua primeira fase, o estabelecimento da
pena-base a partir da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 da Lei Material Penal Especial.
Dessa maneira, a sanção deve partir do mínimo legal previsto no tipo, e qualquer majoração da reprimenda,
nessa primeira etapa, deve cingir-se à averiguação das espécies de circunstâncias judiciais, padecendo de
nulidade insuperável o aumento sem a devida justificação.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/10/2020 11:03:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fdb23604
Nessa senda, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, considerando ser o réu primário e de
bons antecedentes e, bem assim, o pequeno valor da lesão, impõe-se a aplicação da reprimenda em seu
patamar mínimo, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, estão presentes a agravante legal do art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM (estar em serviço) e,
bem assim, a atenuante do art. 72, inciso I, do CPM (menor idade), as quais devem, nessa etapa, ser
compensadas, com fulcro no art. 75, in fine, do CPM.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição.
Ante os argumentos já expostos, constato que a aplicação no patamar mínimo revela-se justa, razão pela qual
fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 527 do
CPPM.
Por fim, concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, à vista do preenchimento dos requisitos do
art. 84 do CPM, mormente devido à primariedade do agente.
Posto isso, conheço e dou provimento parcial ao recurso defensivo, para reformar a Sentença hostilizada, com
o fito de condenar JEFFERSON TIMBO VIANA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no delito do art.
251, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do
CPM e do art. 606 do CPPM, devendo o condenado cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto
a alínea "a", com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução. Designo o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar, prolator da Sentença, para presidir a audiência admonitória, ex vi do art.
611 do último Diploma Legal, e estabeleço o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, com o direito de recorrer em liberdade.
No caso em exame, a Exordial foi recebida em 11/11/2016, data esta considerada como o primeiro marco
interruptivo do prazo prescricional.
Considerando a condenação do réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão e a condição de menor de 21 (vinte e
um) anos, nos termos do art. 125, inciso VI, e do art. 129, ambos do CPM, a prescrição da ação penal ocorre em
2 (dois) anos.
Como a Sentença condenatória foi prolatada, apenas, em 7/11/2019, verifico que o prazo para o exercício da
pretensão punitiva transcorreu em 10/11/2018.
Pelo exposto, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade de JEFFERSON TIMBO VIANA, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125,
inciso VI, 129 e 133, todos do CPM.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:46:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca96104c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000033-77.2020.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTE: JEFFERSON TIMBO VIANA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento da Apelação nº 7000033-77.2020.7.00.0000, divergi de meus eminentes pares, por discordar
do quantum da pena fixada na Sentença ao ex-Sd Ex JEFFERSON TIMBO VIANA, em 3 (três) anos de reclusão.
Na ocasião, tive a honra de ser acompanhado pelos eminentes Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.

Em 1º de setembro de 2015, o ex-Sd Ex JEFFERSON TIMBO VIANA, então servindo no Comando de Fronteira
de Rondônia/6º Batalhão de Infantaria de Selva, na Cidade de Guajará-Mirim/RO, de forma livre e consciente,
utilizou o cartão bancário de propriedade do Sd RENAN DOS SANTOS e logrou vantagem indevida,
consubstanciada na compra de um aparelho celular G H244 DUAL e de um chip, mediante fraude, ao induzir
em erro o estabelecimento comercial Móveis Romera Ltda, gerando prejuízo financeiro ao ofendido no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A materialidade e a autoria delituosas restaram amplamente comprovadas por meio dos depoimentos da
vítima e das testemunhas de acusação, assim como da farta prova documental trazida aos autos.

A conduta se amolda ao crime de estelionato, previsto no art. 251, caput, do CPM, por ter o réu se
apropriado indevidamente do cartão bancário do seu colega de farda e, passando-se pela pessoa do
ofendido, adquirido aparelho celular avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme comprovado pelo
Laudo Pericial n° 3/2016 do C Fron RO/6° BIS, de 22/9/2016, obtendo, dessa forma, vantagem ilícita.

Com efeito, o pleito defensivo de redução da pena ao mínimo legal não merece prosperar.

Ao fixar a pena, o Juízo originário consignou o seguinte, in verbis:

"Passando à individualização da pena, na primeira fase da dosimetria da pena, levando em
consideração a ausência de antecedente penais do réu; o fato de ser ele primário; a
natureza do bem subtraído (celular avaliado em R$ 500,00) e que não houve ressarcimento
à vítima; a culpabilidade do réu, que agiu com indiferença após o crime dizendo que não
devia nada a ninguém e que não estava interessado no chamado da justiça, pelo que
não demonstrou arrependimento e não compareceu aos autos, indicado um
comportamento de maior reprovabilidade; que há diversas punições disciplinares
indicadas nas folhas de alterações do réu, apresentando um mau comportamento; que
o acusado tinha a função de promover a segurança da vila militar, estando no serviço de
Guarda, demonstrando maior reprovabilidade; além das demais circunstâncias judiciais
descritas no artigo 69 do Código Penal Militar, fixa-se a pena-base acima do mínimo legal,
em 03 (três) anos de reclusão.
Por fim, observa-se que, na segunda fase, houve a compensação entre a agravante
prevista no art. 70, inc. II, alínea "l" (estar de serviço) e a atenuante do art. 72, inciso I
(menor de 21 anos), conforme art. 75, tudo do CPM. E, por último, na terceira fase, não há
causas de aumentou e/ou diminuição de pena, portanto, a pena definitiva restou fixada em
03 anos de reclusão."

Deveras, a conduta em exame é altamente reprovável. Vale frisar que o valor subtraído de modo
fraudulento da conta da vítima aproximava-se ao montante do seu soldo, o que a deixou em situação
financeira bastante delicada, sendo obrigada a contrair empréstimo para a sua subsistência no mês em que
o fato ocorreu. Nesse contexto, afigura-se expressivo o dano causado, além de ser evidentemente

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:46:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca96104c
censurável o comportamento do réu, também, em face da quebra da confiança esperada na convivência
intramuros com os colegas de farda.

Ademais, conforme ressai dos autos, nos termos dos depoimentos do ofendido e das testemunhas inquiridas
em Juízo, foi determinada a realização de revista no quartel, tendo sido o aparelho celular encontrado no
armário do ora apelante, e o cartão bancário utilizado para a fraude localizado na carteira desse último. Na
sequência, o superior hierárquico determinou que o aparelho fosse mantido em poder do réu, para que ele
procedesse à respectiva devolução à loja Romeiro Móveis Ltda, com vistas ao ressarcimento do valor
subtraído da conta da vítima.

Restou determinado, portanto, que o réu se encontraria com o ofendido no citado estabelecimento
comercial, após o término do expediente no quartel. Embora plenamente ciente da obrigação de deslocar-se
à loja para devolver o celular, o réu não cumpriu o combinado, furtando-se, mais uma vez, de sua obrigação
e quebrando novamente a confiança depositada por seu superior hierárquico. Somente a vítima compareceu
ao local.

Ademais, como visto acima, o réu afirmou que "não devia nada a ninguém", declarando ainda que "não
estava interessado no chamado da justiça". Assim, sobretudo considerando-se a atitude de insensibilidade e
de indiferença, bem como a ausência total de arrependimento em relação ao seu colega de farda, além do
seu mau comportamento, o qual gerou o licenciamento das fileiras do Exército (APM, evento 1, 9-
DILIGÊNCIAS, fl. 10), revelando um inegável aspecto negativo de sua personalidade, afigura-se correta a
fixação da pena acima do mínimo legal, nos termos do art. 69 do CPM, conforme bem asseverou a sentença
recorrida.

Assim, em face da indiferença do apenado para as consequências do ato praticado e do descaso explícito
para o cumprimento das determinações judiciais, além das ponderações constantes na sentença, merece a
pena-base ser fixada acima do mínimo legal, porém em patamar inferior ao estabelecido na instância de
piso, a qual a definiu em 3 (três) anos de reclusão. Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, estabeleço a reprimenda inicial em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
considerando as mencionadas circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM.

Na segunda fase do sistema trifásico, andou bem a sentença recorrida ao compensar a agravante de estar o
militar de serviço no momento do crime, prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", com a atenuante da
menoridade, prevista no art. 72, inciso I, nos termos do art. 75, tudo do CPM.

Na terceira e última fase da fixação da pena, ausentes as causas majorantes e minorantes, deve a pena ser
definida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, vedada a concessão do sursis por ausência dos
requisitos legais mínimos.

Apesar da menoridade do apelante ao tempo do crime e da redução da pena ora concedida, verifica-se não
ter sido o fato alcançado pela prescrição da pretensão punitiva, seja em razão da instauração da ação penal,
seja em razão da publicação da sentença condenatória, esta última causa interruptiva ocorrida em 7 de
novembro de 2019.

São essas as razões pelas quais dei provimento parcial à presente Apelação, para, tão somente, reduzir a
pena infligida ao ex-Sd Ex JEFFERSON TIMBO VIANA para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso no art. 251, caput, do CPM, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Revisor